Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731670-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE TEIXEIRA AGRAVADO: THAUANNY VANESSA DOS SANTOS VENANCIO D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verifiquei a existência de Petição, ainda pendente de apreciação, apresentada pela agravante informando a realização de acordo entre as partes. Assim, intime-se a parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator